Tribunal: TJDFT
Processo: 0714704-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO. REJEIÇÃO. CANDIDATO INSCRITO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. OSTEOCONDROMATOSE MÚLTIPLA. RELATÓRIOS MÉDICOS PARTICULARES. LAUDO DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. DEFICIÊNCIA FÍSICA. AUSÊNCIA DE CERTEZA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
1. Em se tratando de pretensão direcionada à alteração de resultado de exame biopsicossocial realizado pela banca examinadora, revela-se manifesta a sua legitimidade, representada por seu dirigente, para responder ao mandado de segurança, uma vez que o ato impugnado decorreu diretamente do exercício de sua atribuição como executora do certame. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O artigo 5o, I, alínea a, da Lei Distrital no 4.317/09, dispõe que se considera deficiência física a “alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida;”
3. Havendo prova documental tanto no sentido de que o impetrante possui deficiência física quanto prova de que ele é independente para exercer as atividades diárias, necessária a realização de perícia médica a fim de identificar se o fato de o impetrante ser acometido de osteocondromatose múltipla o torna, indene de dúvidas, pessoa com deficiência.
4. Na via estreita do mandado de segurança, não se mostra possível qualquer dilação probatória.
5. Preliminar rejeitada. Segurança denegada.